Tribunal: STF
Processo: RvC 5473
Classe: RvC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CPP, ART. 621. RISTF, ART. 263. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A revisão criminal tem cabimento em hipóteses excepcionais previstas na legislação processual penal, não se prestando a desconstituir decisão que determina levantamento do sigilo que recaía sobre a tramitação de habeas corpus.



    2. Razões recursais insuficientes a modificar conclusão sobre a inadequação da via eleita.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.